Tribunal: TJES
Processo: 5000041-41.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000041-41.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS LUZ NASCIMENTO
RECORRIDO: GILBERTO MARIANO RIBEIRO JUNIOR
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra. Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.5000041-41.2023.8.08.0012

EMBARGANTE:
LUIZ CARLOS LUZ NASCIMENTO

EMBARGADA: LARISSA VALERIO DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
LUIZ CARLOS LUZ NASCIMENTO
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 10027713, que, à unanimidade, não conheceu do recurso inominado interposto pelo requerido, ora embargante, ante a intempestividade.

Em suas razões recursais ao ID 10070086, o embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada é omissa, porquanto não guerreou o relatório/laudo psicológico apresentado, o qual atestou que a advogada do recorrente não estava em condições de realizar sua rotina de trabalho e nos afazeres cotidianos. Aduz que o relatório é fundamental para que este juízo possa julgar novamente a questão da intempestividade, haja vista que o referido documento aponta justificativa para o descumprimento do prazo recursal. Aponta omissão quanto ao comando contido na sentença de primeiro grau, a qual determinou a publicação e intimação da referida decisão para iniciar a contagem do prazo. Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos aclaratórios para afastar os vícios apontados.

Petição do embargante ao ID 10242995, apresentando novo laudo.

Contrarrazões ao ID 10365804, ocasião em que o embargado pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que o embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada é omissa, porquanto não guerreou o relatório/laudo psicológico apresentado, o qual atestou que a advogada do recorrente não estava em condições de realizar sua rotina de trabalho e nos afazeres cotidianos. Aduz que o relatório é fundamental para que este juízo possa julgar novamente a questão da intempestividade, haja vista que o referido documento aponta justificativa para o descumprimento do referido prazo recursal, uma vez que à época do prazo para a interposição do RI era a única advogada do réu. Aponta omissão quanto ao comando contido na sentença de primeiro grau, a qual determinou a publicação e intimação da referida decisão para iniciar a contagem do prazo. Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos aclaratórios para afastar os vícios apontados.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

No caso em análise, não se verifica a presença de quaisquer dos vícios que autorizam o manejo dos embargos declaratórios. Explico.

De início, chamo atenção do embargante para o fato de que o juízo de admissibilidade do Recurso Inominado, é feito pelo Relator, juiz membro da Turma Recursal. Aliás, o atual Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente), retirou do juiz de primeiro grau o juízo de admissibilidade do recurso como se constata no §3º do art. 1.010:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.

Ou seja, não obstante as manifestações na origem
,
cabe apenas à Turma Recursal a realização do juízo de admissibilidade do recurso inominado, o que inclui a análise da tempestividade.

Dito isso, tenho que a decisão colegiada de ID 10027713, foi clara ao fundamentar o não conhecimento do recurso inominado diante da intempestividade. Rememora-se:

(...)

Ao cotejar os autos, verifico que ambas as partes foram cientificadas, em audiência (ID 7947988), que a leitura da sentença ficou marcada para o dia 10/10/2023, o que efetivamente ocorreu conforme sentença lançada ao ID 794811.

Não obstante a data da leitura da sentença supramencionada, a parte ré/recorrente somente interpôs seu recurso inominado em 20/11/2023 (ID 7948120, ou seja, fora do prazo de 10 (dez) dias úteis, estampado no art. 42, da Lei 9.099/95.

Ora, a contagem do prazo para a interposição de recurso teve início em 11/10/2023 (quarta-feira), primeiro dia útil seguinte à data da leitura da sentença, e teve como término o dia 26/10/2023 (quinta-feira), considerando o feriado do dia 12 (quinta-feira) – Nossa Senhora Aparecida (art. 1º, da Lei Federal n. 6.802/1980; art. 141, “d”, da Lei Complementar Estadual n. 234/2002) e 13 (sexta-feira) – Ponto Facultativo.

Não há falar em nova intimação. O requerido/recorrente estava presente em audiência e, inclusive, acompanhado de advogado, conforme indicado no termo de ID 7947988.

(...)

Na mesma oportunidade, foi reforçada a dicção do art. 272, §8º, do Código de Processo Civil, cujo teor disciplina que a parte possui o ônus de arguir o vício em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o que não ocorreu nos presentes autos.

Quanto à alegada omissão sobre o laudo de ID 7948127, tenho que não possui o condão de alterar a conclusão adotada, na medida em que não comprova a incapacidade laboral total durante o período.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a doença que acomete o advogado, ou familiar, somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, o que não foi comprovado no caso dos autos.

Somado a isso, como bem observado em contrarrazões, às questões de incapacidade laboral nem sequer foram suscitadas na peça recursal, vindo a utilizar-se desse argumento apenas após ter o seu recurso declarado como intempestivo na origem, o que, a meu sentir, só reforça a inexistência de vício na decisão colegiada, a qual repita-se: foi devidamente fundamentada.

Neste diapasão, embora o embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de omissão no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir a conclusão adotada por esta Turma Recursal naquela oportunidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

DEIXO DE CONDENAR o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, advertindo-lhe que eventual reiteração da via impugnativa inadequada fará incidir a sanção propalada.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o Embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.